Tribunal: TJSP
Processo: 0029816-71.2010.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ação monitória – Sentença de extinção do processo, por prescrição – Honorários advocatícios – Condenação da autora que se mostra cabível, por força do princípio da causalidade - Fixação por equidade – Possibilidade – Art. 85, § 8o, do CPC – Razoabilidade – Aplicação do disposto no CPC, art. 85, § 2o, que importaria em enriquecimento sem causa do advogado, observadas as diretrizes dos seus

Ementa:
Ação monitória – Sentença de extinção do processo, por prescrição – Honorários advocatícios – Condenação da autora que se mostra cabível, por força do princípio da causalidade - Fixação por equidade – Possibilidade – Art. 85, § 8o, do CPC – Razoabilidade – Aplicação do disposto no CPC, art. 85, § 2o, que importaria em enriquecimento sem causa do advogado, observadas as diretrizes dos seus incisos I, II, III e IV – Apelação provida, em parte.